Tribunal: TJPA
Processo: 0819123-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819123-18.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: LUCIANO GOMES FILIPPO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do agravo interno e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819123-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE
:
RIO CAETE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

A
GRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
RIO CAETE IND.E COM. EXPORTAÇÃO LTDA
, contra decisão monocrática de minha lavra em id 11938362, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

O agravante aduz, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, isso porque a Fazenda deixou de promover as diligências necessárias ao prosseguimento da ação, ocasionando a prescrição intercorrente.

Assevera o processo paralisado por tanto tempo em razão da inércia do AGRAVADO em promover as diligências necessárias ao prosseguimento da ação, não há dúvidas de que o crédito tributário prescreveu no decorrer desse período, estando, pois, caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente

Destaca que somente atos que revelem o esforço e a diligência da Fazenda Pública são capazes de quebrar este lapso temporal prescricional, ou seja, o AGRAVADO tem o DEVER de impulsionar o andamento célere da execução. Como se nota dos autos, o Estado nada fez para dar seguimento ao processo, pois nesse intervalo de 12 anos apenas peticionou requerendo a suspensão do feito, nada mais que isso.

Por fim, requer:

“Por todo o exposto, o AGRAVANTE requer que o presente agravo interno seja levado para análise do Órgão Colegiado, para que seja reformada a r. decisão ora combatida, para ser reconhecido a prescrição intercorrente do crédito tributário.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno, pleiteando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id 12832422)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos presentes autos. (id 12957693)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Agravo Interno, presentes os requisitos de admissibilidade.

Mérito

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por RIO CAETE INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.

Conforme exposto no relatório, o agravante alega a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF,
in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início
AUTOMÁTICO
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

No caso concreto, denoto dos autos que foi determinada a citação no dia
17 de outubro de 2019
(ID 61069709 – pág. 12), em deferimento aos pedidos insertos na petição do exequente (ID 61069709 – pág. 10),
não há nos autos comprovantes de expedição do respectivo mandado, tampouco de cumprimento do ato.

Em
24 de fevereiro de 2021,
o Juízo
a quo
determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Conforme relatado, em
06/05/2021
, a Executada compareceu espontaneamente aos autos e ajuizou Exceção de pré-executividade alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição, consoante petição protocolo 2021.00755847-37 (ID 61069711 – págs. 1 a 6), na qual foi
rejeitada
pelo juízo de origem.

Diante disso, verifico que não houve inércia por parte do exequente, uma vez que o curso da execução se estendeu devido ao erro do judiciário.

Ademais, a decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Portanto, considerando que o Estado do Pará se manifestou quando instado, não há que se falar em inércia do ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do

AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a decisão monocrática de id 11938362.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023